Tribunal: CARF
Processo: 10830.006479/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.006479/2006-72
ACÓRDÃO
2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO ANTONIO NEVES GANDARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.NECESSIDADE
Ao crédito tributário que forma título executivo de obrigação certa líquida
e exigível após o deslinde do contencioso administrativo é mister que o ato
vinculado constitutivo identifique com precisão o sujeito passivo nos
termos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada e dar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa,
substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
2
RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 11/12/2006 o contribuinte foi regularmente notificado da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$
24.351,52, ao amparo do Auto de Infração de fls. 6 e ss, acrescidos de multas proporcional e
isolada, além da incidência de juros, totalizando R$ 79.853,80, fls. 122 e ss, decorrente de omissão
de rendimentos recebidos no exterior e falta de recolhimento do tributo a título de Carnê-Leão
(multa isolada), relativas ao ano calendário de 2001.
Referida exação está amparada pelo Termo de Verificação de fls. 9/19 que descreve
os fatos verificados e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária, realizada
ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.04.00-2006-00585-4, que apurou
IRPF de mesmo ano calendário, fls. 02 e ss.
Trata-se de ação fiscal motivada para atender requisição judicial da 2a Vara Federal
Criminal em Curitiba, Processos no 2003.7000030333-4 e no 2004.7000008267-0, quanto ao
processamento das condutas verificadas a partir da cooperação entre a justiça estadunidense e a
brasileira, no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do BANESTADO,
realizada pelo parlamento cuja investigação se deu pela Polícia Federal na Operação Macuco,
referente à evasão de divisas por meio de Contas CC5.
Em apertada síntese, trata-se da constatação de recebimento de U$ 45,000.00
pelo contribuinte no exterior em 31/01/2001, não submetido à tributação, fls. 13:
19.
Como descrito nos itens acima, as informações obtidas pelas autoridades
brasileiras, após análise dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística do
Departamento de Polícia Federal, detalhada no Laudo de Exame Econômico-
Financeiro, de n° 2.296/2005, permitiram, entre outros objetivos, identificar a
origem e o destino dos créditos na conta n° 030172802. Entre as transações
identificadas, encontra-se a de referência n° 20010131B1Q8771C000234.
ocorrida em 31/01/2001, no valor de USS 45.000,00; remetida a partir da conta
investigada (n° 030172802) do MTB Hudson Bank para o Credit Suisse
(instituição intermediária da transação), em Gibraltar; constando como
ordenante EUROPA {Dairland S.A., segundo o Laudo), cujo endereço declarado é
Plaza Independência, 822, Montevideo, Uruguay; e constando como beneficiário
final, JULIO GANDARA. (grifo do autor)
A exação encontra-se instruída a fls. 25/106 por cópia de documentos
comprobatórios, intimações, laudo (fls. 60 e ss), DIRPF 2002 (fls. 89 e ss) e termos lavrados
durante a fiscalização.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa em 09/01/2007,
conforme peça juntada a fls. 109 e ss, com seus argumentos e fundamentos, alegando prejudicial
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
3
de decadência com base no art. 150, §4o do CTN e, em preliminar, erro na eleição do sujeito
passivo, já que não tem relação com a operação financeira a ele atribuída; ausência de habilitação
do agente fiscal para lavratura do auto de infração, pois o MPF e a própria autuação possuem,
ambos, mesma data; cerceamento de defesa em razão dos documentos estarem em língua
estrangeira; indisponibilidade de provas, pois a autuação foi baseada em elementos probatórios
emprestados de outros processos, dos quais não é parte; ausência de tipificação legal da conduta;
erro na determinação da data do fato gerador; no mérito alegou ausência de provas, tendo a
exação se pautado em presunção, considerando o ônus probatório do fisco quanto ao crédito
constituído; iliquidez do crédito pela falta de exclusão de valores declarados, ao considerar como
renda suposto crédito bancário no exterior, sem as devidas deduções; impossibilidade de
exigência de multa isolada juntamente com à de ofício; aplicação indevida da Taxa Selic sobre
multa de ofício.
Por fim requereu a realização de diligência no exterior, a declaração de nulidade da
exação e improcedência do lançamento.
Juntou cópia de documentos a fls. 131 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPII julgou o lançamento procedente em parte, conforme Acórdão no 17-29.067, de
03/12/2008, fls. 142 e ss, reduzindo a alíquota da multa isolada (carnê-leão) para 50% e
consequentemente seu valor, conforme ementa abaixo transcrita:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59
do Decreto n° 70.235/1.972.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de planejamento e
controle administrativo e não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
estabelecida por força de lei.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A ausência nos autos de elementos que descaracterizem a relação do contribuinte
com a conta-corrente de sua titularidade, cujos créditos foram objetos da
presente autuação, prejudica a argumentação de ilegitimidade passiva.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
4

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR
Os rendimentos pagos a pessoa física por fonte situada no exterior estão sujeitos
ao recolhimento mensal obrigatório mediante carnê-leão, sem prejuízo de
inclusão destes na declaração de ajuste anual.
Restando configurada a sua omissão pelo contribuinte, mantém-se o lançamento
e a sanção à infração tributária.
PROVA EMPRESTADA.
Admite-se no julgamento administrativo a apreciação de prova produzida em
interesse de processo da esfera judicial, desde que utilizada com observância das
normas que regulam o processo administrativo fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando todos os requisitos necessários à
formalização do lançamento são cumpridos, nos termos dos artigos 10 e 11 do
Decreto 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENAS CUMULADAS.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária e a multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão. Inexiste dupla penalidade na aplicação de
multa de ofício e multa isolada, pois se referem a infrações distintas.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Desde Io de janeiro de 1997. as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora,
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC), conforme determina dispositivo legal vigente.
REDUÇÃO DA MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a lei retroativamente ao ato ou fato pretérito, não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática.
DILIGENCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para o deslinde da questão a ser apreciada.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
5
O contribuinte foi regulamente notificado da decisão em 28/07/2009, conforme fls.
170/175.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/08/2009 o recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 176 e
ss.
São as alegações:
 Prejudicial de decadência com base no art. 150, §4o do CTN:
Se, como citado, a lei manda considerar os depósitos não comprovados como
rendimentos auferidos no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (art.
42, § 4o, da Lei n° 9.430/96), é imperativo reconhecer que, considerado o
respectivo mês, decaiu o direito do Fisco de constituir crédito tributário sobre
depósitos bancários efetuados há mais de 5 (cinco) anos, por força da regra
contida no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, por tratar-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, e
tendo presente que o rendimento omitido se apura mensalmente, o equivocado
lançamento foi expedido quando já consumado o prazo decadencial DA
OPERAÇÃO INVESTIGADA. Deveras, de acordo com a própria fiscalização, o fato
gerador é datado de 31.01.2001, enquanto o Auto de Infração lavrado foi
recebido em 11.12.2006.
 Preliminares:
a) erro na eleição do sujeito passivo, já que não tem relação com a operação
financeira a ele atribuída; ausência de provas, tendo a exação se pautado
em presunção, considerando o ônus probatório do fisco quanto ao crédito
constituído:
Apesar da r. decisão ora recorrida afirmar que consta o nome do Recorrente
"como beneficiário em operações financeiras no exterior", registre-se que tal
afirmação está baseada unicamente no indício de que parte do nome do
Recorrente (e não o nome correto) aparece em uma ordem de pagamento
fornecida por uma instituição bancária de Nova Iorque, não se acautelando o
Fisco para maiores investigações em busca de provas que pudessem vincular o
contribuinte, tais como, endereço, CPF/MF, RG, nome CORRETO, alguma
solicitação realizada atrelada às operações exteriores, movimentações bancárias
suspeitas no Brasil, relação com acréscimo patrimonial condizente... nada!
Conforme consta nos autos, em documento já anexado anteriormente pelo
Recorrente, o seu nome completo é JULIO ANTONIO NEVES GÁNDARA, em que o
acento circunflexo da letra "A" fez com que mudasse a grafia da letra. Dessa
forma, não pode ser confundido com outra pessoa, com diferente nome, "JULIO
GANDARA", e diferente grafia.
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
6
É preciso protestar, veementemente, que não há qualquer comprovação de que a
operação apontada pela r. fiscalização foi realizada pelo contribuinte! Não há uma
prova sequer de que noticiada a transação bancária de US$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil dólares), tenha sido praticada ou efetivamente dirigida em favor do
contribuinte, ora Recorrente.
Ademais, não há qualquer registro de requisição feita pelo contribuinte para
realização de transações financeiras no exterior, não há documentos que
apontem retiradas de recursos em suas contas bancárias para remessas ao
exterior, não há sinal de que os valores foram originados no Brasil, onde tem
domicílio e atividade. Houve sim comprovação de que o contribuinte não é titular
de contas nos Bancos estrangeiros envolvidos, enfim, NADA justifica a presunção
adotada pela r. fiscalização.
(...)
Analisando o embasamento precário do Auto de Infração, conclui-se que a
autuação fiscal teve suporte em mera presunção simples, ainda assim calcada em
mero indício!
b) ausência de habilitação do agente fiscal para lavratura do auto de infração,
pois o MPF e a própria autuação possuem, ambos, mesma data:
Apesar de todo o esforço proferido pela r. decisão ora recorrida para justificar a
ausência do Mandado de Procedimento Fiscal na modalidade Fiscalização durante
todo o procedimento fiscal realizado até a lavratura do auto de infração cumpre
reiterar que, como se comprova pelas datas preenchidas no momento d
recebimento tanto do Mandado de Procedimento Fiscal de fiscalização (MPF n°
08.1.04.00-2006-00585-4), quanto do Auto de Infração, verifica-se que ambos
foram apresentados e recebidos no mesmo dia pelo contribuinte.
Com isso, notória é a falta de habilitação do agente fiscal até o momento da
lavratura do Auto de Infração, vez que a função do MPF de abertura de
fiscalização é de dar ao sujeito passivo da obrigação tributária conhecimento da
realização de procedimento fiscal contra si intentado, como também, de
planejamento e controle interno das atividades e procedimentos fiscais, o que
não ocorreu, pois no momento que o contribuinte soube da abertura da
fiscalização, incoerentemente, já estava autuado!
Imperioso destacar que tinha outra finalidade o MPF inicial (MPF n°
08.1.04.002006-00511-0), enviado ao contribuinte no dia 19.10.2006, é dizer,
para que comprovasse e esclarecesse a origem da operação financeira realizada
no exterior em razão de indício de ali constar PARTE do seu nome. Veja-se que o
MPF era só para "DILIGÊNCIA" e NÃO PARA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO VIA
ABERTURA DE FISCALIZAÇÃO, da qual, repetindo, o Recorrente só veio ser
cientificado juntamente com a ciência do auto de infração, o que torna, portanto,
imprestável a atividade administrativa de lançamento ora combatida, pela
ausência do requisito relativo à condição de procedibilidade do agente.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
7
c) cerceamento de defesa em razão dos documentos estarem em língua
estrangeira;
d) indisponibilidade de provas, pois a autuação foi baseada em elementos
probatórios emprestados de outros processos, dos quais não é parte:
Bem dizendo, a autoridade fiscal, ao utilizar na fundamentação do lançamento a
decisão judicial que determinou a quebra do sigilo da instituição supra
mencionada, bem como os extratos obtidos naquele processo judicial, nada mais
fez que valer-se de prova emprestada para indevidamente imputar ao Recorrente
a omissão de rendimentos, sem a cautela de novas investigações para o
lançamento de ofício na pessoa efetivamente envolvida.
e) ausência de tipificação legal da conduta:
A infração supostamente cometida pelo Recorrente está descrita no Auto de
Infração como "Rendimentos recebidos de fontes no exterior - Omissão de
Rendimentos recebidos de fontes no exterior".
Assim, se não restou comprovada a titularidade do montante investigado, como
afirmar que o Recorrente omitiu rendimentos, ou ainda que recebeu esses
rendimentos no exterior? De que fonte? Qual a renda?
f) erro na determinação da data do fato gerador:
Embora o presente tópico não tenha sido apreciado pela r. decisão recorrida,
cumpre registrar novamente que diante da conclusão expressa no item 32 do
Termo de Verificação Fiscal: "Tendo em vista que a transação financeira
identificada ocorreu em 31.01.2001, neste ano ocorreu também a disponibilidade
econômica do respectivo recurso", e de acordo com a regra estatuída pelo art. 42,
da Lei n° 9.430/96, o d. agente autuante não obedeceu ao comando legal para
calcular o suposto crédito tributário devido pelo contribuinte.
 Mérito
a) iliquidez do crédito pela falta de exclusão de valores declarados, ao
considerar como renda suposto crédito bancário no exterior, sem as devidas
deduções:
Como exaustivamente demonstrado, a exigência fiscal é absurda e ainda que se
pudesse cogitar de omissão de rendimentos, o auto de infração não levou em
conta toda a movimentação financeira do Recorrente para apuração do
imaginado débito, tendo equiparado, de imediato e indevidamente, um suposto
crédito no exterior à renda omitida e não tributada.
A metodologia adotada pela r. fiscalização torna o auto de infração lavrado
incerto, pois afronta o conceito de renda determinado pelo Código Tributário
Nacional.
b) impossibilidade de exigência de multa isolada juntamente com a de ofício:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
8
A r. fiscalização, mesmo tendo aplicado a multa de ofício (75%) sobre o suposto
valor do imposto não recolhido, aplicou ainda multa isolada, em igual percentual,
sobre a falta de recolhimento do IRPF que entendeu devido a título de carnê-leão.
Ora, a multa introduzida pelo inciso III, do § 1o, do art. 44, da Lei n° 9.430/96, só é
aplicável "isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de
1.988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste".
Claro que essa multa não é cabível na hipótese dos autos, pois os fatos apurados
pelo Fisco levaram à exigência de diferença de imposto, não sendo o caso de
imposição de "multa isolada". Para que tivesse essa característica, o auto de
infração não poderia ter exigido o imposto, mas só a multa.
c) aplicação indevida da Taxa Selic sobre multa de ofício:
Aqui, pretende o Recorrente manifestar sua repulsa contra a prática de aplicação
da taxa SELIC sobre a multa lançada de ofício, procedimento este que, muito
embora não encontre qualquer respaldo no ordenamento jurídico, vem sendo
teimosamente adotado pelas autoridades administrativas.
Por fim requereu a realização de diligência no exterior e a total improcedência do
lançamento.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Houve conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução no 2402-
001.247 em sessão plenária de 15/06/2023, fls. 214/222, com vistas à prestação dos seguintes
esclarecimentos pela autoridade constituinte:
 Por quais documentos é possível se certificar que a conta no 030172802,
pertence ao Sr. JULIO ANTONIO NEVES GENDARA e não a outra pessoa,
inclusive homônimo;
 Há outros elementos de prova que permitem inferir tratar o titular da conta
bancária do sujeito passivo, tal como data de nascimento, cônjuge,
parentes?
 De que modo a fiscalização tributária identificou o recorrente a partir das
requisições judiciais?
Em resposta, fls. 225/240, o fisco informou que autuou o beneficiário final da
transação (detentor do dinheiro) e não os responsáveis/titulares da conta no 030172802, sendo o
sujeito passivo identificado conforme a ficha do Anexo III do Laudo Pericial INC no 2.296/2005,
fls. 25 e 76:
Portanto, há de se concordar em parte com o Relator, sobre sua afirmação de ser
o Laudo INC n° 2.296/2005 a prova fundamental para identificação do sujeito
passivo do lançamento de ofício; na ação fiscal em tela, foram consideradas
justamente as informações levantadas pela perícia criminal. No entanto, o exame
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
9
da regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, próprio da ação
fiscal, não foi dirigido aos responsáveis pela conta corrente n° 030172802 -
referidos como "doleiros" na Decisão de quebra de sigilo. A ação fiscal dirigiu-se
ao detentor do numerário remetido por meio da conta analisada pela perícia
criminal. Em virtude desta circunstância, a parte do laudo que identifica o sujeito
passivo não é a que contém os Quesitos e suas respostas, mas o Anexo III,
conforme explicaremos no próximo tópico. (grifo do autor)
(...)
Para elucidação do presente contencioso, a peça crucial dos autos é a ficha do
Anexo III (fl. 24 e 75), porque indica o beneficiário final da transação ao
relacionar as Transações Remetidas pela Conta Investigada (030172802). (...)
(grifo do autor)
A autoridade tributária destacou ainda o local de origem do beneficiário da conta
(São Paulo – Brasil), constando na base de dados CPF somente um único homônimo, porém com
idade de 14 anos ao tempo do fato e sem rendimentos tributáveis:
Segundo o Laudo do INC, os responsáveis pela conta corrente n° 030172802
possuem passaportes brasileiros e declararam à instituição financeira (MTB) que
"as atividades que originaram os fundos movimentados na conta são
transferências de fundos bem estabelecidos que inclui varejistas e atacadistas,
importadores e exportadores, assim como pessoas físicas que possuem uma certa
renda" e que conduzem seus negócios em "São Paulo - Brazil" (vide item 14 do
Laudo, transcrito acima).
No item 19 do mesmo Laudo, os peritos mencionam expressamente terem
utilizado o critério de localidades (cidades e Estados do Brasil) para identificar
relacionamentos, inclusive em relação às "ordens remetidas":
(...)
É relevante destacar que também foi investigada a possibilidade da existência de
pessoa homônima no Brasil. Como relatado no Termo de Verificação Fiscal, na
base de dados dos sistemas informatizados da SRF não consta outro JULIO
GANDARA, exceto o contribuinte inscrito no CPF sob n° 357.459.258-25,
homônimo do fiscalizado, apenas, em relação ao primeiro prenome e ao último
sobrenome. Entretanto, esse contribuinte homônimo foi inscrito no CPF somente
em 26/05/2004, mais de três anos após a ocorrência da transação identificada
(31/01/2001) e, à época tinha 14 anos de idade, sendo dependente de seu pai.
Segundo afirma o Auditor Fiscal responsável pela pesquisa, nem o dependente,
nem o pai deste apresentam rendimentos, bens ou movimentação financeira que
lhes permitissem movimentar US$ 45.000,00 no exterior.
No mesmo sentido, nas buscas efetuadas pelo próprio contribuinte na rede
mundial de computadores também não foi encontrada outra pessoa de
nacionalidade brasileira com o nome JULIO GANDARA.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
10
Por sua vez, a alegada questão da mudança de grafia do nome, de GÂNDARA para
GANDARA ou, mesmo, para GENDARA, resta esclarecida, uma vez que o
contribuinte apresentou suas Declarações de Ajuste Anual do IRPF com o
sobrenome GANDARA. No documento de identidade do contribuinte, bem como
na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, também consta o nome JULIO
ANTONIO NEVES GANDARA, conforme documentos juntados aos autos.
Por fim destacou que o sujeito passivo, apontado no laudo (Anexo III, fls. 25 e 76)
como JULIO GANDARA, foi identificado a partir do cruzamento dos bancos de dados de IRPF e de
CPF.
Oportunizada a manifestação, o contribuinte reafirmou seus argumentos quanto à
ilegitimidade passiva, fls. 244/274.
VI.
AUSENTES CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele o conheço.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Consta da peça recursal a alegação de decadência do crédito, em razão do fato
detectado pela fiscalização, depósito em conta bancária no exterior, ter ocorrido em 31/01/2001,
em contrapartida, a lavratura do auto de infração se deu em 11/12/2006, donde entende a
extinção do direito creditório aqui discutido com fundamento no art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional – CTN.
Há que se destacar, contudo, que a aplicação de referido dispositivo impõe o dever
de antecipar o tributo, o que não foi feito, aliás o recorrente SEQUER RECONHECE A
TITULARIDADE DO CRÉDITO A ELE ATRIBUÍDO, tornando obrigatória a aplicação da regra geral em
matéria de decadência, nos termos em que rege o art. 173, I de referido código, estando,
portanto, o crédito em plena validade.
Sem razão.
III.
PRELIMINARES
a) Erro na eleição do sujeito passivo e ausência de provas
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
11
Alega o recorrente que não tem relação com a operação financeira a ele atribuída,
com inexistência de comprovação nos autos quanto ao efetivo beneficiário da transação bancária
de US$ 45.000,00.
Em exame aos autos, verifico que o elemento probatório fundamental apresentado
foi o laudo de fls. 60 e ss, elaborado pela Polícia Federal.
Convertido o julgamento em diligência para que a autoridade demonstrasse como
atribuiu a responsabilidade ao autuado, bem como também por quais documentos amparou sua
convicção e, ainda, informasse sobre eventual existência de homônimos, o fisco respondeu que o
Sr. JULIO ANTONIO NEVES GANDARA é o beneficiário final da transação (detentor do dinheiro),
identificado conforme a ficha do Anexo III do Laudo Pericial INC no 2.296/2005, fls. 25 e 76.
A autoridade destacou ainda o local de origem do beneficiário da conta no
030172802 (São Paulo – Brasil), constando na base de dados CPF somente um único homônimo,
porém com idade de 14 anos ao tempo do fato e sem rendimentos tributáveis. Por fim informou
que identificou o sujeito passivo a partir do cruzamento dos bancos de dados de IRPF e de CPF.
Há que se destacar que o crédito tributário possui caraterísticas especiais, tendo em
sua gênese a efetiva necessidade de certeza e liquidez, pois formará um título executivo
extrajudicial, após o deslinde do contencioso administrativo e exatamente por esse motivo o
legislador estabeleceu rigor ao ato administrativo vinculado, impondo o dever de identificação do
sujeito passivo, nos termos em que rege o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
A mim se tornou claro que o fisco encontrou o recorrente a partir de pesquisas nos
bancos de dados da RFB (IRPF e CPF), tendo por “pedra angular” o Anexo III do laudo pericial, fls.
25 e 76, que sequer o nome completo do autuado descreve, com ausência de outros elementos
de identificação como data de nascimento, número de passaporte... É certo que aquelas
operações financeiras que deram origem à exigência tributária primam pelo anonimato,
envolvendo paraísos fiscais, dificultando propositalmente a identificação dos efetivos donos do
dinheiro, todavia se torna uma barreira instransponível a ausência de demonstração que o
beneficiário final da conta no 030172802 é o Sr. JULIO ANTONIO NEVES GANDARA.
Deste modo acato o argumento recursal, donde deixo de analisar as demais
preliminares suscitadas e o mérito, já que prejudicados.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por acatar a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva e, no mérito em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.319 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.006479/2006-72
12

Fl. 290
DF CARF MF
Original